Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709403-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH DA SILVA NUNES AGRAVADO: PAULO CESAR MOREIRA, INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR AXIOMA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por RUTH DA SILVA NUNES contra a decisão ID origem 188892214, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702398-88.2020.8.07.0006, movido em desfavor de INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR AXIOMA LTDA - ME e PAULO CESAR MOREIRA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do executado Paulo César Moreira, nos seguintes termos: De acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, contudo, admite-se essa penhora. Não é o caso. Compulsando o processo, não se consegue presumir que a referida penhora não atingirá a dignidade do devedor, impactando na manutenção de seu mínimo existencial para si e para os seus dependentes. Há de se considerar que os proventos não podem ser considerados de elevada monta. Os valores apresentados em sua declaração de imposto de renda são anuais e, ainda que somados, não demonstram alto padrão (ID 186769948). Sem o referido confronto analítico da situação do devedor, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Colaciono julgado desta corte neste sentido. [...] Indefiro, portanto, o pedido de penhora salarial. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito com a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento provisório. Nas razões recursais, a agravante informa que: [...] 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença onde os Agravados foram condenados, solidariamente, a “restituírem à autora a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), corrigidos pelo INPC desde o desembolso, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento. Os juros de mora, de 1% a.m., fluem da citação em ambos os casos.” (grifos nossos) [...] 5. Após pesquisa feita via SISBAJUD, ID 169675241, restou encontrada a importância de R$ 1.186,83 (um mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) em nome do Agravado PAULO CESAR MOREIRA.Nada foi encontrada na pesquisa realizada em nome da Agravada: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR AXIOMA LTDA – ME, ID 169829644. 6. Vieram as respostas RENAJUD, ID 186765994 e 186769945, infrutíferas; declaração de imposto de renda, ID 186769947, todas infrutíferas. Porém, conforme informações do INFOJUD, ID 186769948, consta que o Agravado Paulo Cesar Moreira recebe seus vencimentos da SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL. [...] Registra que o citado executado, segundo agravado, recebe proventos de elevada monta, que caberia a ele comprovar que os valores têm natureza de alimentos e que o bloqueio não comprometerá a sua vida financeira. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que “[...] que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação [...]”. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que a decisão recorrida seja cassada; e, no mérito, o seu provimento, para [...] confirmar a liminar que cassou a decisão agravada, bem como reitera o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário do Executado com descontado em folha de pagamento. Contudo, caso Vossa Excelência assim não entenda, requer, alternativamente, seja arbitrada a penhora em percentual menor. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Registro, inicialmente, que, embora a agravante tenha requerido a cassação da decisão recorrida, entendo que, na verdade, a pretensão se enquadra no conceito de erro de julgamento (error in judicando), a ensejar a reforma do pronunciamento impugnado, e não de erro de procedimento (error in procedendo). É que, enquanto o erro de procedimento diz respeito à discussão sobre a perfeição formal da decisão enquanto ato jurídico (sua validade), o erro de julgamento consiste na análise do conteúdo da decisão em si, isto é, quanto ao acerto ou erro de seus fundamentos e conclusões. Diante disso, os argumentos do agravante quanto à necessidade de penhora de parte dos vencimentos do segundo agravado concernem ao acerto da decisão recorrida no ponto em que indeferiu o pleito (erro de julgamento), não à existência de algum vício de validade no referido ato processual (erro de procedimento). Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento de acordo de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, tendo os agravados sido condenados à restituição de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (sentença ID origem 148936513), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida pelo segundo agravado, segundo informado pela agravante nas razões recursais, não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Retifique-se a autuação do presente recurso, para que as partes constem como “agravante” e “agravado”, e não como “exequente” e “executado”. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator